Tribunal: TJDFT
Processo: 0714667-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714667-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, UBIRATAN DE FREITAS, UMBERTO AFONSO FERREIRA, URBANO NUNES NETO, VALBERTO SALES, VALDAIR MASON, VALDECI FERREIRA DE ANDRADE, VALDECI FERREIRA DE SOUSA, VALDECI JOSE DE DEUS, VALDECI LIBANIO DE ALMEIDA, VALDECI OLIVEIRA DA SILVA, VALDECI RODRIGUES MEDEIROS, VALDECI VIANA VIEIRA, VALDECINO FERREIRA DA SILVA, VALDECIR VIEIRA DE BRITO, VALDECY ALVINO DA SILVA, VALDECY RODRIGUES, WALDEMAR ALVES DOS SANTOS, VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS, VALDEMAR DIAS DA SILVA, VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Alanna do Carmo Sankio, que, em sede de cumprimento de sentença coletiva proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ente público agravante. Em suas razões recursais, o Distrito Federal reitera a tese de excesso de execução ao alegar ser indevida a base de cálculo utilizada para aplicação da taxa Selic (valor principal + correção monetária + juros de mora), sob pena de indevido anatocismo. Defende a incidência da Taxa SELIC de forma simples apenas sobre o capital inicial e questiona a constitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do CNJ como parâmetro de cálculos das execuções em curso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução, com a declaração da inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Res. No 303/2019. Ausente o preparo por isenção legal, art. 1.007, § 1o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O ente público agravante se insurge contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada nos autos de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da ação n. 0706668-51.2022.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal – SAE/DF. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado (ID 220478590 do processo de origem no 0706668-51.2022.8.07.0018): “Trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva com base no título executivo judicial da Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública. O executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença no Id 134650628, alegando prescrição; excesso de execução pela utilização de índice de correção monetária conforme Tema 810 do STF; e impugnação à base de cálculo. Intimada, a parte exequente apresentou Réplica no Id 137459682. Em seguida, foi prolatada Sentença de Id 137506857 reconhecendo a prescrição. Em âmbito de recurso, foi afastada a prejudicial de mérito da prescrição, retornando os autos ao presente Juízo (Acórdão de Id 213962334). É o relatório. DECIDO. Percebe-se que foi afastada a prescrição pelo eg. TJDFT, motivo pelo qual passo a analisar as teses pendentes de julgamento. Ilegitimidade Ativa No particular, o Distrito Federal afirma ser necessária a comprovação de filiação dos substituídos Exequentes para que seja possível o ingresso no cumprimento de sentença. No entanto, quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação, diante dos documentos comprobatórios juntados pela parte exequente, no Id 126216132, os quais comprovam que se encontravam abarcados pelo título executivo e, consequentemente, a filiação das partes à época do ajuizamento da Ação Coletiva, inclusive do substituído Valdeci Viana Vieira (Id 126216132 – pág. 27), em relação ao qual o Distrito Federal afirmou não ter logrado êxito na localização. Excesso de Execução Nota-se que a parte exequente utilizou o Tema 810 do STF para atualização monetária do valor do crédito. Da análise do presente caso, nota-se que o julgado proferido no RE 870.947/SE (Tema 810) não se aplica, uma vez que ocorreu o trânsito em julgado da Ação Coletiva em momento anterior à edição do Tema 810 do STF, no caso em 16/11/2012. Ressalta-se que essa matéria foi objeto de julgamento pelo STF, conforme Tema 733, a saber: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Dessa forma, para aplicação do RE 870.947/SE (Tema 810) ao título judicial exequendo deverá o exequente, caso entenda pertinente, ajuizar a necessária ação rescisória, sob pena de afronta aos preceitos da segurança jurídica e da coisa julgada. No mais, ressalta-se que foi publicada a EC no 113/2021 em 08 de dezembro de 2021, determinando a utilização da Taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora em condenações que envolvam a Fazenda Pública, extensível ao caso dos autos. Sendo assim, a partir da referida publicação, deve ser aplicada a Taxa SELIC sobre o montante principal, somado à correção monetária e juros de mora calculados até 08 de dezembro de 2021. Base de Cálculo do Adicional Noturno Nota-se que o título executivo determinou o recebimento do Adicional Noturno a ser calculado sobre o valor da remuneração. Dito isso, a definição de remuneração é prevista no artigo 68 da Lei Complementar Distrital 840/2011: Art. 68. A remuneração é constituída de parcelas e compreende: I – os vencimentos, que se compõem: a) do vencimento básico; b) das vantagens permanentes relativas ao cargo; II – as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; III – as vantagens pessoais; IV – as vantagens de natureza periódica ou eventual; V – as vantagens de caráter indenizatório. (grifo nosso) Dessa forma, não prospera a tese do executado acerca da não incidência de Adicional Noturno nas vantagens de caráter indenizatório ou periódico, devendo compor a base de cálculo do referido benefício. Destaca-se que o Acórdão na Ação Coletiva destaca expressamente que deve ser considerada base de cálculo do benefício não apenas as vantagens de caráter permanente, mas o vencimento do cargo efetivo. No mais, como não houve demonstração por parte do exequente a desconstituir a alegação do executado de que os valores correspondentes ao mês de dezembro/2008 foram recebidos no âmbito administrativo, acolho o pedido e reconheço o excesso de execução na exigência do Adicional Noturno pago administrativamente. Por fim, o pleito da parte exequente quanto à impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais não se sustenta, na medida em que, quando da propositura da ação, segundo informações contidas na própria exordial, os cálculos por si apresentados foram elaborados com respaldo nas fichas financeiras apresentadas. Logo, descabe atribuir ao executado a responsabilidade pelos equívocos cometidos no cálculo, uma vez que, repise-se, as fichas, segundo deixa entrever a exordial, já teriam sido disponibilizadas à parte credora. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para que seja aplicado o índice de correção monetária e juros de mora descritos no título executivo, qual seja, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/97. Deve ser aplicada a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 sobre o montante principal, somado à correção monetária e juros de mora calculados até 08 de dezembro de 2021. Condeno a parte exequente em honorários advocatícios de sucumbência de 10% sobre o excesso exequendo, nos termos do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores conforme a presente Decisão. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Opostos embargos de declaração contra a citada decisão por ambas as partes, o magistrado os acolheu parcialmente, sob os seguintes fundamentos, in verbis: “Ambas as partes opuseram embargos de declaração em face da Decisão proferida no Id 220478590, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Dos Embargos de Declaração opostos pela parte exequente no Id 223984631 Aventa a parte embargante ter havido omissão na decisão que acolheu a alegação trazida pelo Distrito Federal acerca do excesso de execução, argumentando, na oportunidade, que ao caso deve incidir o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, no cômputo do valor devido deve incidir o IPCA-e como índice de correção monetária. Razão, contudo, não assiste ao embargante. Isso porque o que pretende o recorrente é a reforma do julgado, o qual, quanto ao ponto, pelas razões nele externadas, não se revela omisso, na medida em que devidamente justificadas as razões que levaram ao acolhimento parcial da impugnação acerca do índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo. Logo, a eventual irresignação do embargante deve ser manejada pela via recursal adequada para tanto. Sob essa asserção, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte credora. Dos Embargos de Declaração opostos pelo executado no Id 223011940 Sustenta o embargante ter havido omissão na decisão hostilizada, a qual teria deixado de se pronunciar sobre os demais argumentos elencados em sede de amparo à constatação de excesso de execução. Evidencia-se que o embargante faz as seguintes ressalvas acerca dos substituídos: - Ao servidor UBIRATAN matrícula: DE FREITAS, 022814-1, foi efetuado o acerto financeiro a título de Adicional Noturno referente ao período de 2004 a 2008, no importe de R$ 7.250,84 (sete mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), e o respectivo valor foi lançado no pedido de pagamento de exercício findo 15/2013, natureza 14, no código 20807, conforme cópias das telas CADHIS99, PAGPDT02 e PAGPDT34, em anexo; - O servidor VALBERTO SALES, matrícula: 040368-7, não percebeu o Adicional Noturno nos meses de abril a dezembro de 2008, conforme ficha financeira (106844410), em anexo; - O servidor VALDECI RODRIGUES, matrícula: 022110-4, somente percebeu Adicional Noturno até o mês de julho de 2005, conforme ficha financeira (106845517), em anexo. O servidor foi exonerado do cargo efetivo a pedido em 01/07/2005; - O servidor VALDEMAR SANTOS, matrícula: BAPTISTA DOS 079551-8, não percebeu o Adicional Noturno nos anos de 2005 a 2007; no ano de 2008 não percebeu o Adicional Noturno nos meses de janeiro a outubro, conforme ficha financeira (106845604), em anexo. Com efeito, revisitando-se os termos da Decisão embargada, dela ressoa a constatação de que tais argumentos deixaram de ser sopesados por ocasião de sua prolação, fazendo-se mister sejam agora pontuados. Pois bem. Conforme demonstrado pelo Distrito Federal, com respaldo nas fichas financeiras e nos demais documentos que instruem a demanda, os substituídos acima arrolados teriam perpassado por acertos ou pagamentos proporcionais do adicional noturno. Impera reconhecer que tais fatos impactam no cômputo do valor devido, de modo a se dar guarida à alegação de que devem ser compensados por ocasião da obtenção do resultado devido a cada qual. Vértice outra, razão não assiste à insurgência do embargante para com os parâmetros definidos na decisão embargada para incidência da taxa Selic. Quanto ao ponto, assim estabelece o artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. As razões suscitadas, contudo, não se sustentam. Isto, pois, os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica, além do direito à propriedade, tal como elucida o excerto do julgado adiante transcrito: Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracterizam as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Também viola o direito à propriedade ao não computar a repercussão moratória na elaboração dos cálculos. (07152009720248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo executado para determinar que os valores devidos aos substituídos UBIRATAN DE FREITAS, VALBERTO SALES, VALDECI RODRIGUES e VALDEMAR SANTOS sejam elaborados com observância dos abatimentos elencados no cálculo apresentado pelo Distrito Federal. No mais, mantenho a decisão tal qual lançada. Intimem-se.” A parte executada insiste na tese de que há equívoco na forma de aplicação da Selic. Em que pese a argumentação recursal, entendo em juízo de cognição sumária próprio a este momento processual, não se encontrar presente a probabilidade do direito vindicado necessária ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC Verifica-se prima facie que o parâmetro de incidência da Taxa Selic delineado na decisão ora agravada se encontra em conformidade ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que, com apoio na Resolução CNJ n. 303/2019, tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. [...]. VII. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VIII. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1866295, 07045188320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 21.396/2000. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO TR ATÉ 8/12/2021 E SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CORRIGIDO ATÉ SUA APLICAÇÃO. ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AGRAVADO/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 6. Aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, a incidir sobre o valor do crédito principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até mencionada data. A vedação ao bis in idem, que obsta a incidência de outro índice quando da aplicação da SELIC, não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Nesse sentido, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva. Honorários arbitrados em favor do ente distrital à luz do proveito econômico por ele auferido.” (Acórdão 1826573, 07453864020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. APLICAÇÃO DESDE JULHO DE 2009. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09, que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. No cumprimento de sentença, em caráter excepcional, admite-se a modificação da sentença exequenda transitada em julgado quanto ao índice de correção monetária, quando a publicação/trânsito em julgado do acórdão que declara a norma inconstitucional - RE 870.947/SE - 03/03/2020 - tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução (11/03/2020); situação que ocorreu no presente caso. 4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, para atualização do crédito exequendo deverá adotar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, a partir de julho de 2009, até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, daí em diante, deverá ser aplicada a taxa referencial SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos. 5. A incidência da taxa referencial SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, na forma simples, não enseja bis in idem, nos termos do seu art. 3o, c/c, art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, em razão da prospecção futura deste índice de correção monetária em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1753345, 07146650820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entende-se, a princípio, correta a metodologia de aplicação da Taxa Selic (forma simples sobre o débito consolidado). Por sua vez, não se ignora a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 1.516.074/TO, que deu origem ao Tema 1349, no qual o excelso STF discutirá, “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros).” Dito isso, a considerar que não foi proferida pelo relator determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria sob repercussão geral, certo é não haver, até então, impedimento ao prosseguimento do presente feito executivo. Com efeito, consoante já elucidado pelo excelso STF na Questão de Ordem no RE n. 966.177/RS, a repercussão geral não tem como consequência automática a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, visto apenas investir o relator da possibilidade de determinar o sobrestamento da matéria sob repercussão geral. É o que se confere do enunciado do STF, in verbis: “a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, considero não estar caracterizada a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator